Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000366-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VERA
Agravante : CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Agravados : CLOVIS LUCION E PAULO CEZAR LUCION
Número do Protocolo: 1000366-10.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1370-60.2016.8.11.0102 – Código: 112360), ajuizada contra a agravante por CLÓVIS LUCION e PAULO CÉZAR LUCION, determinou que a agravante fosse intimada para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento do saldo remanescente da dívida, sob pena de prosseguimento do cumprimento da sentença (cf. Id. n. 72551465).
A agravante afirma que o despacho que ordenou o cumprimento da obrigação foi publicado no dia 28.04.2020, e, dentro do prazo fixado, efetuou o pagamento integral da dívida, que na ocasião perfazia R$ 124.473,89, portanto, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
Reitera que nada mais há para ser pago, e que é incorreto o cálculo apresentado pelos agravados, já que a sentença não determinou que o valor dos honorários advocatícios fosse calculado com base no valor atualizado da causa; além disso, conforme prevê a Súmula 14 do STJ, o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data em que o devedor é intimado para pagar a dívida, e não a data da sentença.
Por outro lado, ainda que se considere a falta de pagamento integral da dívida, não pode haver condenação ao pagamento de multa e honorários, pois o pagamento foi realizado de acordo com a última planilha apresentada nos autos pelos credores.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e o cumprimento da sentença seja extinto; caso não seja esse o entendimento, pede que seja afastada a condenação ao pagamento de multa e honorários; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 72551461).
É a suma.
D E C I D O
No dia 26 de setembro de 2019 os agravados deram início ao cumprimento da sentença, requerendo a intimação da agravante para que efetuasse o pagamento atualizado do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, cujo valor, conforme o cálculo apresentado pelos exequentes, equivalia, na data de 01/09/2019, ao montante de R$ 124.473,89 (cf. Id. n. 72551469).
No dia 21 de maio de 2020, a agravante depositou em juízo o valor de R$ 124.473,89.
Na sequência, a parte credora se manifestou nos autos dizendo que o valor depositado pela agravante não fora devidamente atualizado até a data do depósito, mas tão somente até o dia 01.09.2019; pediram, pois, que agravante fosse intimada para depositar o restante do valor, além do valor equivalente à multa de 10% prevista no art. 523 do CPC em razão do pagamento incompleto (cf. Id. n. 72551468).
A decisão agravada ordenou que a agravante comprovasse o pagamento do valor conforme a atualização aplicada até o dia do efetivo pagamento, já que fora exatamente nesse sentido o requerimento formulado pelos agravados no pedido de cumprimento de sentença vinculado ao Id. n. 72551469, porém, a decisão agravada não condenou a agravante ao pagamento de multa ou honorários advocatícios.
Na verdade, possível discordância da devedora/agravante frente ao cálculo apresentado pelos credores/agravados deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença; a opção da agravante, porém, foi pela realização do depósito judicial em pagamento ao valor indicado no último cálculo apresentado nos autos, que equivalia ao valor atualizado da dívida até o dia 01/09/2019.
Portanto, como a discussão referente ao cálculo apresentado pela parte exequente não é cabível no presente momento, e não houve aplicação das penalidades previstas no art. 523 do CPC, não vejo motivos para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Admito, pois, o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator